Tribunal: TJDFT
Processo: 0713127-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PESQUISA VIA SISBAJUD. SISTEMA DE PENHORA ELETRÔNICA. REITERAÇÃO. DECURSO DO TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. ART. 833, II, CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via on line, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, e desde que observado, casuisticamente, o princípio da razoabilidade.
2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração das medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor.
3. No caso, a renovação da diligência se mostra razoável, considerando o longo lapso decorrido desde a(s) última(s) pesquisa(s) realizada(s) pelo Juízo de origem, ademais o processo tramita desde o ano de 2015, sem o êxito esperado dos provimentos jurisdicionais. Cabível, portanto, a renovação da tentativa de penhora on line por meio do sistema de comunicação eletrônica entre o Poder Judiciário e instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central.
4. Segundo o artigo 833, II, do Código de Processo Civil - CPC, são impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.
5. Nesse sentido, desde que respeitadas as diretrizes supramencionadas, não há óbice para realização da penhora de bens que guarnecem a residência do executado, quando ausente qualquer elemento que autorize concluir pelo insucesso da medida expropriatória.
6. Agravo de instrumento provido.